Tribunal: TJES
Processo: 0004662-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004662-68.2021.8.08.0035

APELANTE: ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXISTÊNCIA DE CONFLITO – INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante cediço, a jurisdição voluntária se caracteriza pela inexistência de conflito entre os polos interessados. A existência de conflito de interesses, por sua vez, faz nascer uma lide, razão pela qual a questão deverá ser deduzida e resolvida em sede de jurisdição contenciosa, o que enseja a inadequação da via eleita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004662-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA
APELADO: MARCOS AUGUSTO BELCAVELO BARBOSA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004662-68.2021.8.08.0035

APELANTE: ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “alvará judicial” requerido por ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA, ora Apelante, pugnando pela expedição de alvará, “autorizando-a a optar pela aquisição do imóvel de forma individual, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade exclusiva”.

Pela sentença de fls. 21, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 24/27, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando (1) que o direito de compra do imóvel objeto do contrato de “Arrendamento Residencial com opção de Compra”, vinculado ao PAR – Programa de Arrendamento Residencial, não pode ser inventariado; (2) que o direito de opção de compra do imóvel surgiu após o falecimento do
de cujus
; (3) que é incabível a exigência da arrendadora – Caixa Econômica Federal (CEF) – de apresentação do inventário judicial, razão pela qual se faz necessário a expedição do alvará postulado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3278996, informa não haver interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “alvará judicial” requerido por ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA, ora Apelante, pugnando pela expedição de alvará, “autorizando-a a optar pela aquisição do imóvel de forma individual, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade exclusiva”, e, subsidiariamente, “para sua propriedade e do Espólio de Marcos Augusto Belcavelo Barbosa”.

Pela sentença de fls. 21, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 24/27, pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando (1) que o direito de compra do imóvel objeto do contrato de “Arrendamento Residencial com opção de Compra”, vinculado ao PAR – Programa de Arrendamento Residencial, não pode ser inventariado; (2) que o direito de opção de compra do imóvel surgiu após o falecimento do
de cujus
; (3) que é incabível a exigência da arrendadora – Caixa Econômica Federal (CEF) – de apresentação do inventário judicial, razão pela qual se faz necessário a expedição do alvará postulado.

Pois bem.

Consoante cediço, a jurisdição voluntária se caracteriza pela inexistência de conflito entre os polos interessados.

A existência do conflito de interesses, por sua vez, faz nascer uma lide, razão pela qual a questão deverá ser deduzida e resolvida em sede de jurisdição contenciosa.

No caso, a Apelante afirma que, no ano de 2001, firmou “Arrendamento Residencial com opção de Compra”, tendo por objeto imóvel adquirido com recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, instituído pela Lei Federal nº 10.188/2001, contrato no qual figuram como arrendatários a própria Apelante e o seu então marido Marcos Augusto Balcavelo Barbosa (fls. 11), falecido no ano de 2009.

Alega a Apelante que o termo final do contrato deu-se no ano de 2016, quando surgiu o direito de opção de compra do imóvel, ocasião em que lhe foi exigida pela Caixa Econômica Federal (CEF) “a apresentação de inventário judicial do bem” (fls. 03).

Por não concordar com a exigência realizada pela CEF, que atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial, a Apelante formulou os seguintes pedidos (fls. 03):

“b) A expedição de ALVARÁ em favor da requerente, autorizando-a a optar pela aquisição do imóvel de forma individual, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade exclusiva;

c) Caso este juízo entenda não ser possível o deferimento do pedido 'b', que seja então deferia a expedição de ALVARÁ em favor da requerente, autorizando-se a optar pela aquisição do imóvel em seu nome e do de cujus, bem como realizar os procedimentos necessários para a transferência do bem para sua propriedade e do Espólio de Marcos Augusto Belcavelo Barbosa.”

Com efeito, a Apelante pretende valer-se da via da jurisdição voluntária para impor verdadeira tutela de obrigação de fazer em face da gestora do Fundo de Arrendamento Residencial, isto é, a Caixa Econômica Federal, que realizou a exigência administrativa com fundamento nos seus protocolos internos, o que não pode ser vencido nesta via em razão da induvidosa existência de conflito entre os polos.

Embora a Apelante discuta a natureza jurídica do contrato em referência, tenho que a questão essencial, consoante consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, é a inadequação da via eleita, uma vez que o presente procedimento de jurisdição voluntária não se presta para o exame de controvérsias na relação existente entre a Apelante e a Caixa Econômica Federal e nem das exigências administrativas realizadas pela gestora do Fundo de Arrendamento Residencial para o exercício da opção de compra do imóvel arrendado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXISTÊNCIA DE CONFLITO – INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante cediço, a jurisdição voluntária se caracteriza pela inexistência de conflito entre os polos interessados. A existência de conflito de interesses, por sua vez, faz nascer uma lide, razão pela qual a questão deverá ser deduzida e resolvida em sede de jurisdição contenciosa, o que enseja a inadequação da via eleita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ELIZABETH DIONISIA ANICETO BARBOSA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.